Tribunal: TJSP
Processo: 2199425-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Agravante que figurou como fiadora, e não como mera outorgante de vênia conjugal. Bens particulares em relação à sociedade conjugal que respondem pela dívida. Expediente corretamente rejeitado. Recurso desprovido.